Tribunal: TJDFT
Processo: 0736524-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado e reformou a sentença para anular o processo administrativo referente ao Auto de Infração n.o SA03508963, bem como afastar a condenação dos Autores por litigância de má-fé. O Embargante aponta que o acórdão apresenta omissão, pois não teria se manifestado sobre a existência ou não de violação ao devido processo legal e ampla defesa, tendo em vista a necessidade de expedição de ofício ao DENATRAN para trazer ao processos informações sobre a notificação dos Embargados; sustenta que o acórdão interferiu na normatização de órgão federal, devendo haver manifestação sobre a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o DENATRAN ou o CONTRAN, já que não teria competência para alterar ou invalidar a norma; ainda, afirma a necessidade de manifestação desta Turma sobre a necessidade (ou não) de declaração de inconstitucionalidade do art. 282-A e § 2o, do CTB, já que o acórdão afasta a sua incidência sem motivação específica; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

4. Como exposto no acórdão embargado, “[...] observa-se que no ID 56397491 foi anexado ao processo ofício expedido pela Secretaria Nacional de Trânsito com informações de que as notificações sobre a infração teriam sido expedidas para a Autora, porém, não lidas (Págs. 5/10); veja-se, portanto, que as informações recebidas pelo juízo de origem teriam sido suficientes para o julgamento da lide [...]”.

5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).

7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.